Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-06.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002455-06.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RODRIGO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 049.794.131-70 (RECORRENTE), HENRIQUE SALVATI BECK LIMA - CPF: 102.617.249-75 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ANTUNES FELTEN - CPF: 072.625.029-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMUEL DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 856.758.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ GERALDO PEREIRA (VÍTIMA), EDMAR DA CRUZ SEVERINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO OLIVEIRA BASILIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211,
CAPUT
, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA E MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – LAUDO CADAVÉRICO QUE SINALIZA QUE OS DISPAROS ATINGIRAM A VÍTIMA PELAS COSTAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.

“Havendo evidência pericial de que pelo menos um dos quatro disparos de arma de fogo ocorreu à curta ou média distância, entrando pela região coccigiana e transfixando o corpo da vítima, com saída pela região hipogástrica, é possível que a vítima tenha sido surpreendida pelas costas, desautorizando a imediata exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, relegada, neste caso, à decisão soberana do Conselho de Sentença, por inteligência do enunciado n. 02/TJ”
(N.U 0000412-77.2017.8.11.0025, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002455-06.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RODRIGO OLIVEIRA BASILIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de RODRIGO OLIVEIRA BASÍLIO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT – autos nº 1000405-98.2020.8.11.0078, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal (homicídio duplamente qualificado pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver).

No mesmo
decisum
também fora pronunciado o corréu
Samuel de Souza Ribeiro
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, disposto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal (Id. 76263038).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a absolvição sumária ao argumento de que o recorrente agira em evidente situação de legítima defesa.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ausência do elemento “
surpresa
” pois não há provas nos autos que indiquem que o recorrente desferiu o primeiro tiro na vítima enquanto esta se encontrava de costas, até porque o laudo de necrópsia não atesta quais orifícios foram os de entrada e de saída dos projéteis de arma de fogo (Id. 76263062).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 76263067).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (Id. 76263068).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 78813454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO OLIVEIRA BASILIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de RODRIGO OLIVEIRA BASÍLIO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT – autos nº 1000405-98.2020.8.11.0078, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal (homicídio duplamente qualificado pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver).

No mesmo
decisum
também fora pronunciado o corréu
Samuel de Souza Ribeiro
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, disposto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) FATO 1:

Narram os autos que no dia 29/01/2020, por volta das 19h30min, na Gleba São Jorge, situada na Zona Rural desta Comarca, o denunciado RODRIGO OLIVEIRA BASILIO, agindo com consciência e vontade de matar, previamente ajustado com SAMUEL DE SOUSA RIBEIRO, consciente e voluntariamente, impelidos por motivo fútil, utilizando de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou José Geraldo Pereira, conforme Boletim de Ocorrências de fls. 06/07, Auto de Constatação Indireto no Local do Crime de fls. 14/21, Laudo Pericial de Necrópsia de fls. 64/77, termos de declarações e demais elementos coligados aos autos.

FATO 2:

No dia 29/01/2020, por volta das 19h30min, na Gleba São Jorge, situada na Zona Rural desta Comarca, o denunciado RODRIGO OLIVEIRA BASILIO, de forma voluntária e consciente, após ter ceifado a vida da vítima José Geraldo Pereira, ocultou o cadáver desta, conforme Boletim de Ocorrências de fls. 06/07, Auto de Constatação Indireto no Local do Crime de fls. 14/21, Laudo Pericial de Necrópsia de fls. 64/77, termos de declarações e demais elementos coligados aos autos.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Consta dos autos do incluso inquérito policial que a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando que uma pessoa conhecida como “Jamaica” estaria desaparecida há mais de uma semana, sendo vista pela última vez na Gleba São Jorge, na zona rural deste Município, cerca de 140 km distante do núcleo urbano de Sapezal/MT.

Ao realizar diligências, a Polícia Civil constatou que a vítima José Geraldo Pereira e o denunciado SAMUEL DE SOUZA RIBEIRO haviam tido um desentendimento pelo fato de o denunciado SAMUEL ter pago para a vítima fazer determinado serviço, mas José Geraldo não o fez. Em decorrência disso, o denunciado SAMUEL entregou uma espingarda para o denunciado RODRIGO, seu caseiro, para que este matasse a vítima, revelando esse motivo a futilidade da prática delituosa, apta a ensejar a respectiva qualificadora.

Agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, o acusado RODRIGO foi até a residência de José Geraldo e, mediante surpresa, efetuou disparos pelas costas da vítima, sendo tais lesões a causa suficiente para a morte de José Geraldo.

Ademais, o Laudo Pericial de Necrópsia anexado aos autos apontou que a vítima foi torturada, visto que os dedos da mão direita apresentavam sinais de arrancamento pré-morte (antes do óbito), com cortes irregulares na pele e irregularidade nas fraturas ósseas, ensejando a imputação da qualificadora do meio cruel.

Outrossim, conclui-se pelos elementos colhidos que o acusado RODRIGO efetuou disparos contra a vítima, enquanto a mesma estava de costas, impossibilitando a defesa do ofendido, o que caracteriza a qualificadora.

Por fim, após a consumação do homicídio, visando a ocultação do cadáver, RODRIGO decepou a cabeça da vítima, separando-a do corpo e enterrou ambos em locais distintos, cerca de cinquenta metros longe da residência.

Insta salientar que o denunciado RODRIGO, quando interrogado perante a Autoridade Policial, confessou a autoria dos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, bem como indicou aos policiais onde se encontravam as partes do corpo da vítima que ele havia enterrado, além de ter mencionado que SAMUEL lhe forneceu a arma de fogo e o autorizou matar a vítima (...)”
(Id. 76259161).

Irresignada com a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente ao argumento de que o resultado morte ocorrera tão somente em virtude da reação defensiva do réu.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ausência do elemento “surpresa” pois não há provas nos autos que indiquem que o recorrente desferiu o primeiro tiro na vítima enquanto esta se encontrada de costas, até porque o laudo de necrópsia não atesta quais orifícios foram os de entrada e de saída dos projéteis de arma de fogo.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto aos pleitos pela absolvição sumária e de decote da qualificadora mencionada.

Verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (Id. 76259155), boletins de ocorrência e 2020.38387 e 2020.39743 (Id. 76259155), auto de constatação indireto em local (Id. 76259158), autos de apreensão (Id. 76259185 e 76259167), fotografias do local onde fora enterrada a vítima e do cadáver (Id. 76259171/76259156), relatório policial (Id. 76259164 e 76259182), laudo de necrópsia nº 601.1.01.2020.003281-01 e mapa topográfico (Id. 76259181) e relatório policial (Id. 76259177).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelas informações repassadas pelo recorrente quando do seu interrogatório.

Em Juízo, o Policial Militar
Tiago Silva Hartmann
, relatou que “
se recorda dos fatos; que o dono do sítio vizinho fez a denúncia para os policiais; que, aparentemente, houve uma discussão entre os moradores do sítio vizinho e que um teria matado o outro; que o nome do dono do sítio vizinho que fez a denúncia é Zezinho; que Zezinho não sabia o motivo da briga, mas que os acusados estariam ameaçando os moradores da região para que não contassem para a polícia; que foram duas diligências realizadas pela polícia militar, sendo que a do depoente foi a segunda; que as diligências foram em dias diferentes; que participou apenas da segunda diligência quando encontraram o corpo; que, quando chegaram no sítio, encontrava-se o acusado Rodrigo e um outro rapaz, o qual era pedreiro no sítio do Samuel; que o acusado Rodrigo disse que era o caseiro da chácara do Samuel; que chegaram no sítio informando ao acusado Rodrigo que já sabiam de que teria sido ele que cometeu o homicídio e que queriam saber onde ele escondeu o corpo; que, depois de algumas conversas, Rodrigo entregou; que o acusado Rodrigo mostrou onde que o corpo estava enterrado;
que, na madrugada, Rodrigo disse que o ‘Jamaica’ estava ameaçando ele e, por isso, se antecipou e matou o ‘Jamaica’
;
que Rodrigo comentou também que envolvia dinheiro; que Rodrigo comentou que se utilizou de uma espingarda;
que o corpo foi encontrado na chácara onde a vítima estava residindo e a cabeça na chácara do Samuel; que a vítima estava morando num sítio vizinho, entretanto, alguns dias antes dos fatos, a vítima estava residindo no sítio do Samuel; que o acusado Rodrigo não quis falar muito;
que, em resumo, era uma questão de dinheiro e, por isso, ‘Jamaica’ ameaçou os dois acusados, devido a isso, Rodrigo decidiu se antecipar e matar a vítima primeiro
; que o Samuel contou que teria pago por um serviço ao ‘Jamaica’ e este não terminou a obra; que, após cometer o crime, o Rodrigo subtraiu a moto do ‘Jamaica’ e escondeu ela dentro do mato; que Samuel pagou por um serviço ao ‘Jamaica’ e este não terminou a obra, por este motivo, Rodrigo e Samuel foram cobrar o ‘Jamaica’, oportunidade em que a vítima começou a ameaçar os dois acusados, sendo que o acusado Samuel forneceu a arma ao acusado Rodrigo para efetuar o assassinato da vítima ‘Jamaica’
– (Trecho do depoimento prestado em Juízo extraído da decisão de pronúncia – Id. 76263038).

No mesmo sentido é o depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar
Darciomar Paulo Perin
, vejamos:

“(...) que
se recorda dos fatos; que o Tenente da Corporação e o Delegado chamaram o depoente e explicaram que havia um corpo desaparecido na gleba e que, supostamente, o autor do assassinato seria o rapaz que ficava na casa, sendo que este teria matado a vítima e enterrado; que se deslocaram até a chácara e localizaram na casa duas pessoas; que não se recorda do nome dos dois; que se deslocou juntamente com o Sd. Hartmann e mais dois agentes da polícia civil; que começaram a conversar com os rapazes que estavam na casa e um deles decidiu confessar e demonstrar onde estava enterrado a vítima; que, inclusive, teria enterrado uma parte do corpo num sítio vizinho e a cabeça estava enterrada próximo da residência, no meio de uma plantação de mandioca; que um dos rapazes que estava na casa tinha o apelido de ‘monstrinho’; que quem mostrou onde estava o corpo foi o vulgo ‘monstrinho’; que não se recorda do motivo exato do crime; que o vulgo ‘monstrinho’ assumiu que praticou o homicídio e que enterrou o corpo; que não se recorda dele ter mencionado o motivo; que o ‘monstrinho’ era caseiro do sítio; que o proprietário do sítio é o Samuel, também conhecido por ser empresário na cidade de Sapezal/MT; que havia uma linha de investigação de que o Samuel teria sido o mandante do crime; que foram até o sítio vizinho, com os dois rapazes dentro da viatura; que o ‘monstrinho’ levou até onde teria enterrado a parte maior do corpo no sítio vizinho; que se tratava de uma cova rasa e se encontrava bem perto da casa, onde a vítima morava e foi assassinada; que o próprio acusado pegou a enxada e começou a cavar, achando o corpo; que a equipe começou a tirar fotografias; que foram até onde pegava sinal de celular para comunicar ao Delegado, para que este providenciasse uma equipe de apoio e um carro de funerária; que o corpo foi encontrado no sítio vizinho de onde o acusado ‘monstrinho’ estaria sendo caseiro; que a cabeça foi encontrada no sítio onde o ‘monstrinho’ estaria sendo caseiro, perto da casa, em meio a uma plantação de mandioca; que a cabeça estava dentro de uma sacola de supermercado; que o corpo e a cabeça estavam enterrados distantes um do outro; que estavam enterrados em sítios diferentes;
que o acusado ‘monstrinho’ contou, na casa onde a vítima morava, que matou utilizando arma de fogo; que atirou com uma espingarda; que cortou a cabeça com um facão, inclusive, sido apreendido
; que foi localizada na casa ao lado do casebre onde a vítima residia uma espingarda calibre 36, dois canos; que havia um caseiro na casa onde foi localizada a arma; que o caseiro também foi conduzido; que, se não se engana, o nome do caseiro era Márcio; que, aparentemente, este senhor Márcio não estava por dentro da situação; que não se recorda se o acusado Rodrigo relatou o motivo do assassinato (...)”
(Trecho do depoimento prestado em Juízo extraído da decisão de pronúncia – Id. 76263038).

A testemunha
Josevaldo Silva Tavares
, Policial Civil, afirmou perante o Juízo, que: “
se recorda dos fatos; que se deslocou até o local onde ocorreu o homicídio; que, na região da gleba, já estava rolando as informações de que o 'Jamaica' estaria desaparecido e que foi assassinado pelo Rodrigo, vulgo 'monstrinho', junto com o Edmar, a mando do Samuel; que foram até a chácara do Samuel, onde o Rodrigo trabalhava como caseiro; que chegaram lá e se encontraram com o Rodrigo e o Edmar; que ambos disseram que a polícia militar esteve por lá, no dia anterior; que conversaram com o Rodrigo de que teriam abordado o Samuel na cidade;
que, ao saber disso, Rodrigo confirmou que matou o 'Jamaica'; que o motivo seria por conta de um desentendimento com o Samuel; que o acusado Rodrigo levou os policiais até onde estaria uma parte do corpo; que, depois retornou na chácara do Samuel, onde trabalhava e mostrou onde a cabeça estava enterrada, próxima da casa, numa plantação de mandioca; que o acusado Rodrigo contou que o 'Jamaica' teria se desentendido com o seu chefe 'Samuel', por conta que o 'Jamaica' era pedreiro e não teria terminado um serviço para o Samuel, mesmo após ter recebido seu pagamento, em

torno de 03 (três) a 04 (quatro) mil reais; que havia uma discussão também de que o 'Jamaica' teria furtado alguns animais da propriedade do Samuel; que o Samuel juntamente com o Rodrigo foram até a casa do 'Jamaica' para buscar esclarecimento quanto ao desaparecimento das galinhas; que, a partir deste momento, disseram que o 'Jamaica' começou a ameaçar os dois acusados; que o Rodrigo contou em depoimento que o Samuel teria passado a arma para ele executar o crime, dois meses atrás; que, após ouvir as testemunhas da região, estes disseram que rolou até algumas fotos do 'Jamaica' morto, mas o depoente não teve acesso a essas fotos;
que, no dia, houve a informação de que o acusado Samuel estaria saindo da gleba e estaria com a arma, porque a polícia militar já tinha ido um dia anterior na fazenda; que conseguiram fazer a abordagem no carro do Samuel, mas não encontraram a arma, apenas o facão; que o encaminharam para a delegacia; que, já na DEPOL, perguntou ao Samuel onde estaria o 'Jamaica'; que este respondeu que ele teria saído para pescar no rio Guaporé com um pessoal de Hilux; que, no primeiro momento, já perceberam que o acusado Samuel começou a alterar seu comportamento a ponto de ficar muito nervoso; que, na madrugada, o Samuel foi até a polícia militar dizendo que tinha um pessoal ameaçando ele;
que, no quartel da PM, o Samuel confessou na frente dos policiais que teria mandado o Rodrigo matar o 'Jamaica', inclusive entregando a arma para ele
;
que, depois do acontecimento, se desfez da arma jogando-a no lixo ou num rio, alguma coisa assim; que, no local do crime, o Rodrigo confessou que fez aquilo a mando do Samuel, por conta da dívida de 03 (três) mil reais e porque 'Jamaica' estaria ameaçando os dois; que, no depoimento, o Rodrigo assumiu sozinho dizendo apenas que o Samuel entregou a arma para ele; que depois devolveu a arma para o Samuel e este se desfez da arma; que, no dia da prisão do Rodrigo e o outro caseiro, o Samuel esteve no quartel e, informalmente, contou que teria se desentendido com o 'Jamaica' e que emprestou a arma ao Rodrigo para matar o 'Jamaica'; que o Rodrigo contou que, quando devolveu a arma ao Samuel e contou o que teria feito, o Samuel decidiu se desfazer da arma do crime;
que do dia em que foi encontrado o corpo até a data do homicídio deu em torno de 10 (dez) a 12 (doze) dias; que da cidade de Sapezal até a gleba dá em torno de 170 KM; que da chácara do Samuel até a chácara vizinha, do conhecido 'Caubói', são 100 metros de distância; que o Rodrigo disse na delegacia que o 'Jamaica' também andava armado com uma espingarda e um revólver; que, naquela localidade, por não ter muita fiscalização, é possível que os moradores tenham armas sim; que o Rodrigo contou que foi até a casa do 'Jamaica' e este estava perto do fogão, quando efetuou o disparo de arma de fogo; que, no dia que encontraram o corpo, realizaram a apreensão de um facão que aparentava estar sujo com manchas de sangue; que fotografaram alguns móveis da casa em que constava manchas de sangue; que o Rodrigo mencionou que, antes de cometer o crime, ele o 'Jamaica' estavam fumando maconha no barraco do 'Jamaica'
– (Grifei – Trecho do depoimento prestado em Juízo extraído da decisão de pronúncia – Id. 76263038).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Policial Civil
Pedro Paulo Xavier Rodrigues
, vejamos:
“
que as testemunhas tinham certeza de que a vítima teria sido assassinada e o autor do crime seria o Rodrigo; que, como todos os sítios da região são próximos, as pessoas ficavam sabendo o que ocorria por lá; que as testemunhas deram informações precisas de onde o 'Jamaica' estava hospedado e exercia alguma função de trabalho na propriedade; que, devido às informações, foram até a propriedade do acusado Samuel; que, ao chegar na propriedade do Samuel, encontraram lá o acusado Rodrigo e outro cidadão que estava trabalhando ali, cujo nome era Edmar;
que, em conversa com os dois, o acusado Rodrigo assumiu que teria executado o 'Jamaica' e que teria decapitado a vítima e enterrado a cabeça num local próximo a sede do sítio do Samuel; que o 'Jamaica' estava morando num cômodo, no sítio vizinho, cuja propriedade era do Denilson, vulgo 'Caubói'; que o Rodrigo levou a equipe policial até este local, onde o 'Jamaica' estava morando; que, aproximadamente, 50 metros do local onde a vítima residia estava o corpo enterrado; que se tratava de uma cova rasa; que, segundo o Rodrigo, o assassinato foi na casa do 'Jamaica'; que, de fato, os vestígios eram muito grande; que o quarto do 'Jamaica' era puro sangue; que o facão manchado de sangue estava lá; que o Rodrigo confessou que executou o Jamaica utilizando uma espingarda calibre 36 pertencente ao acusado Samuel;
que as desavenças começaram devido a uma dívida, que a vítima teria contraído com o Samuel em sua propriedade; que a desavença consistia em que a vítima 'Jamaica' teria recebido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e não teria terminado um serviço como pedreiro; que houve ameaças de ambas as partes; que o Rodrigo contou que seu patrão Samuel pediu para que ele tivesse cuidado e, se possível, executasse o 'Jamaica'; que o Rodrigo treinou alguns disparos na propriedade do Samuel, treinando sua mira com a espingarda;
que o Rodrigo disse que foi até a propriedade vizinha, onde o 'Jamaica' estava morando, e juntos fumaram maconha, momento em que o Rodrigo disparou a espingarda três vezes contra a vítima; que, depois, pegou o facão e decapitou a vítima; que enterrou a vítima, numa cova rasa, perto do local do crime; que voltou com a cabeça da vítima até a propriedade do Samuel; que enterrou a cabeça perto do antigo barraco do 'Jamaica'
,
no sítio do Samuel, que teria sido incendiado pelo próprio Samuel, numa prova de mostrar quem é que mandava naquele local;
que, passado dois dias, o acusado Rodrigo desmontou a arma e levou até o acusado Samuel na cidade de Sapezal; que os policiais perguntaram ao Samuel o que ele teria feito com a arma; que o acusado Samuel disse que teria descartado a arma; que não se recorda se o acusado disse que jogou numa lixeira ou num rio; que, em resumo, essas foram as diligências que levaram até aos réus; que quem forneceu as informações para concluir as diligências foram o acusado Rodrigo e as demais testemunhas arroladas nos autos, que se tratavam de sitiantes da região; que as testemunhas da região disseram que havia um desentendimento muito grave entre o Samuel e a vítima 'Jamaica', ao ponto, de acontecer ameaças de morte; que a divisão da propriedade do Samuel com a do Denilson era uma mata de aproximadamente 50 metros, em que, dentro dela, haviam trilhas; que quem contou que houve ameaça entre eles foi o acusado Rodrigo; que o acusado Rodrigou contou que fez dois disparos testes com a espingarda do Samuel, testando a mira; que o acusado Rodrigo disse que levou a espingarda amarrada em suas costas;
que chegando na casa da vítima 'Jamaica', escondeu a arma na área de fora, anexa ao quarto da vítima; que começaram a fumar maconha entre eles; que, neste momento, eles se desentenderam; que o acusado Rodrigo foi lá fora tomar um café; que disse que viu o 'Jamaica' pegando o facão ou que achou que seria atingido pelo 'Jamaica'; que o acusado pegou a espingarda e atirou a primeira vez, depois deu mais dois disparos; que, no total, foram três tiros;
que, depois, pegou o corpo da vítima e colocou em cima de uma carriola e levou por cerca de 50 metros da casa, onde decapitou a vítima e enterrou o corpo lá; que, após fazer isso, levou o corpo para a propriedade do Samuel e enterrou perto do antigo barraco da vítima

(...)”
(Grifei – Trecho do depoimento prestado em Juízo extraído da decisão de pronúncia – Id. 76263038).

A testemunha
Juliano Santangelo Leiner
, médico legista, afirmou, em Juízo, que: “
chegou a constatação de que a vítima estaria morta há pelo menos 09 (nove) dias, com base no estado de decomposição do cadáver; que se trata de uma estimativa, pois depende de muitos fatores, como umidade, se o corpo estava enterrado ou não, se tomou sol e etc; que se trata de uma estimativa grosseira; que é possível constatar que os dedos da mão direita foram arrancados antes da morte, pois o corpo dá sinal com hematomas ou infiltrações de sangue; que há sinal de que havia circulação de sangue, antes do óbito; que, aparentemente, os dedos foram arrancados por algum instrumento de muitos dentes, a exemplo de uma motosserra; que a cabeça, aparentemente, foi decapitada depois do óbito; que na cabeça não há características de infiltração de sangue e o corte foi bem retilíneo; que o corte da cabeça não foi provocada pela motosserra; que, provavelmente, deve ter sido por um corte de facão;
que o tiro foi efetuado pelas costas; que, provavelmente, a vítima estaria deitada; que o tiro se tratava de alguma munição de múltiplos fragmentos; que, provavelmente, se tratava de uma cartucheira;
que pelo rosto não dava de identificar de quem seria aquele cadáver devido ao estado de decomposição; que as lesões pré-morte ficam bastante nítidas; que devido a gravidade das lesões nos dedos presumisse que foi realizado por motosserra; que pode ser que as lesões foram provocadas quando a vítima não estava mais consciente”
– (Grifei – Trecho do depoimento prestado em Juízo extraído da decisão de pronúncia – Id. 76263038).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado RODRIGO OLIVEIRA BASÍLIO declarou
“que trabalha como caseiro para Samuel há quatro meses, na chácara do Samuel, na gleba São Jorge; Que também traablha na chácara Edmar, onde este trabalha esporadicamente na chácara; Que JAMAICA (José Geraldo Pereira) estava prestando serviço na chácara para Samuel, onde Samuel já havia pago 3 mil reais para que JAMAICA prestasse o serviço, mas JAMAICA não tinha prestado, e estava ocorrendo desentendimentos entre SAMUEL e JAMAICA; Que JAMAICA pegou algumas galinhas de Samuel e levou para o barraco dele, tendo o interrogado e Samuel isso até o barraco de JAMAICA buscar as galinhas; Que JAMAICA começou a ameaçar o interrogado e Samuel, onde JAMAICA andava para cima e para baixo com uma espingarda e um revólver 38; Que para ligar bom d’água da casa do Samuel, tinha que ir até na chácara do Caubói, onde residia JAMAICA, onde JAMAICA começou a ameaçar o interrogado e Samuel porque pegaram as galinhas de volta e devido Samuel ter tocado fogo no barraco de JAMAICA, que fica na divisa com a chácara de Samuel; Que Samuel falou para o interrogado ficar esperto com JAMAICA, tendo há dois meses Samuel entregue uma espingarda para o interrogado;
Que Samuel disse para o interrogado se JAMAICA fosse no barraco do interrogado, o interrogado podia matar JAMAICA, tendo Samuel dito que iria segurar a bronca, tendo então o interrogado entendido como autorização para matar JAMAICA, e assim foi feito;
Que no dia 29/01/2020, o interrogado foi até o barrado do JAMAICA para ligar a bomba, por volta das 19:30 horas, tendo ido com a espingarda de Samuel, tendo ligado a bomba d’água, tendo perguntado para JAMAICA se tinha maconha para fumar, tendo JAMAICA preparado a maconha, tendo ambos fumado a droga, dentro da casa, tendo deixado a espingarda do lado de fora da casa; Que saiu da casa para tomar café que estava na pia, fora da casa, onde estava a espingarda;
Que o interrogado viu que JAMAICA havia pego um facão, tendo o interrogado achado que JAMAICA iria atacar o interrogado, tendo então o interrogado pego a espingarda e desferido três tiros contra JAMAICA; Que JAMAICA morreu na hora, tendo o interrogado pego uma carrinhola e colocado o corpo dentro, tendo levado até local próximo, cortado o pescoço de JAMAICA, tendo o corpo sido enterrado a uns 50 metros do barraco, e a cabeça próxima do barraco que foi queimado por Samuel;
Que na mesma semana dos fatos, o interrogado efetuou dois disparos contra uma tábua na chácara do Samuel, para treinar, mas nega que tenha premeditado a morte de JAMAICA;
Que dois dias após ter assassinado, o interrogado veio para a cidade, tendo dito para Samuel que tinha matado JAMAICA, tendo trazido também a espingarda, tendo a trazido desmontada e entregue para Samuel; Que quando falou para Samuel que tinha matado JAMAICA, Samuel disse que era para o interrogado ter esperado, mas como já tinha feito...; Que Samuel determinou que o interrogado lhe entregasse a arma usada no crime, tendo dito que iria vender a espingarda; Que no dia seguinte Samuel levou o interrogado de volta à chácara;
Que Edmar não ajudou o interrogado e não sabia soebre a morte de JAMAICA (...)”
(Sic – Grifei – fls. 06/09 – Id. 76259162).

Em novo interrogatório, realizado no dia 12/02/2020, o recorrente afirmou que
“relativo a motocicleta Honda, XLR, cor azul, que pertencia a vítima JAMAICA (José Geraldo Pereira), quando praticou o assassinato de JAMAICA, diz o interrogado que a motocicleta estava sem corrente, perto da porteira, tendo o interrogado a pego e jogado mais para o interior do mato, e que não tinha intenção de pegar a motocicleta para si ou para outra pessoa; Que perguntado se JAMAICA tinha motossera e se teria usado um motossera quando do assassinato, relata o interrogado que viu a motoserra debaixo da cama de JAMAICA, mas que não a usou contra JAMAICA, e que a motosserra estava faltando peças, estava danificada, não funcionaria;
Que confirma que disparou três vezes contra JAMAICA e depois usou o facão para separar a cabeça do corpo, já estava morto quando decepou a cabeça
(...)”
(Sic – Grifei – Id. 76259164).

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E AO ART. 1.021, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 2.1) INOVAÇÃO RECURSAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP E AO ART. 1.021, I, DO CPC. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA APONTADOS CONCRETAMENTE. 4.1). TRECHOS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DECLINADOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 5) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)
(Grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelo acusado, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de absolver o acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelas declarações dadas pelo próprio recorrente, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Ademais,
se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

No caso dos autos, há indícios de que o acusado realizou disparo de arma de fogo na região das costas da vítima enquanto esta se encontrava ao solo em posição de decúbito ventral (de barriga para baixo).

Transcrevo parte dos comentários dispostos no Laudo de Necrópsia, vejamos:

“(...) Através do exame do cadáver encontrado pode-ser tirada as seguintes conclusões: 1 – pelas lesões nos dedos da mão direita pode se afirmar que o mesmo sofreu tortura. 2 – pelas fraturas do crânio e pelos fragmentos de plástico e chumbo encontrados no interior do crânio pode-se afirmar que a lesão da cabeça foi causada por um disparo de calibre 12. 3 – Na região cervical, a pele da região anterior esta retilínea isto sendo compatível com corte por objeto cortante (faca ou facão), já no interior os ossos da região cervical apresentam queimadura e estão com platôs os quais se justificam por terem sido cortados com objeto com alta velocidade e mais duro que o osso provavelmente serra elétrica. 4 –
Os orifícios de entrada e saída nos dão a pista de que provavelmente o corpo estava ao solo em decúbito ventral e tiro foi dado de cima para baixo a curta distancia numa angulação perto de 45º
(...)”
(Grifei – Id. 76259181).

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se do mapa topográfico para localização de lesões que o orifício de entrada do projétil de arma de fogo fora destacado na região das costas da vítima, próximo à coluna vertebral, sendo os orifícios de saída na região peri-mamilar a esquerda, fatos estes que impedem, neste momento processual, o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa, pois há indícios de que o acusado agira de modo surpreendente, colhendo a vítima enquanto esta se encontrava deitada de barriga para baixo.

Portanto, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não da qualificadora mencionadas.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - 1. MOTIVO TORPE - CRIME EM TESE MOTIVADO POR VINGANÇA - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS - MANUTENÇÃO - 2. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - CRIME PERPETRADO MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO PRÓXIMO E NAS COSTAS DA VÍTIMA - POSSÍVEL SURPRESA - QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Objetivamente não há como excluir - na fase de admissibilidade formal da acusação - a torpeza ante os indícios que o cometimento do homicídio decorreu da tentativa de vingar-se da vítima a delação realizada pelo furto anteriormente perpetrado pelo recorrente, impondo-se a submissão ao Conselho de Sentença pois, nessa quadra fática, não se vislumbra o manifesto descabimento de sua incidência.

2 -
Havendo evidências de que o homicídio foi realizado mediante disparos de arma de fogo realizados próximos à vítima e pelas costas, sugerindo que ela pode ter sido surpreendida com o ataque à sua vida, impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Recurso desprovido. (N.U 1003787-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)
(Grifei).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021